Tribunal: TJES
Processo: 5031566-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida na Ação Penal n.º 5008123-55.2024.8.08.0035, que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas, incluindo a monitoração eletrônica.

A denúncia imputou ao acusado a prática de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, do Código Penal. O crime teria ocorrido em via pública, em 18 de dezembro de 2023, no município de Vila Velha/ES.

A decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida com base na ausência de descumprimento de medidas, residência fixa e existência de laudos médicos relativos aos filhos do acusado.

A defesa apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de intempestividade do recurso, apontando que o parquet foi intimado em 04/06/2025 e o recurso foi protocolado somente em 12/06/2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso interposto pelo Ministério Público, à luz da alegação de intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso voluntário é de cinco dias, contados da intimação da decisão.

8. Consoante o artigo 798, § 1º, do mesmo diploma legal, não se computa o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

9. Verificou-se que o recurso ministerial foi protocolado em 12/06/2025, quando o prazo se encerrara em 11/06/2025, conforme certificado nos autos.

10. A ausência de justificativa legal para a prorrogação do prazo, aliada à regra da peremptoriedade dos prazos processuais penais, impede o conhecimento do recurso.

11. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça reforçou a conclusão pela intempestividade, não havendo registro de feriado, suspensão de expediente forense ou falha do sistema que justificasse a prorrogação.

12. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas quanto à natureza decadencial dos prazos recursais, sendo insuscetíveis de flexibilização quando não amparados por justo motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso em Sentido Estrito não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento: O recurso interposto fora do prazo legal, sem causa legal impeditiva ou suspensiva devidamente demonstrada nos autos, é manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 586, 798, § 1º e § 3º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 5008123-55.2024.8.08.0035, que revogou a prisão preventiva do acusado Marcel Silva Nogueira, substituindo-a por medidas cautelares diversas, dentre elas a monitoração eletrônica.

Consta nos autos que o recorrido foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, por supostamente ter participado de homicídio qualificado ocorrido em 18 de dezembro de 2023, em via pública, no município de Vila Velha/ES. Segundo a exordial acusatória, Marcel teria ido ao local dos fatos acompanhado de um comparsa não identificado, ocasião em que teria agredido a vítima, Jhonatan Carlos dos Santos Silva, que, em seguida, foi alvejada por disparos de arma de fogo desferidos pelo acompanhante do denunciado.

A motivação do crime, de acordo com a denúncia, estaria relacionada à descoberta de que a vítima estaria trocando mensagens com a filha menor do acusado, tendo inclusive enviado a ela imagens de conteúdo íntimo.

O juízo de origem, ao receber a denúncia, inicialmente indeferiu o pedido de prisão preventiva, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Posteriormente, em autos apartados, nova medida cautelar foi requerida com base em suposta fuga do acusado para o Estado do Rio de Janeiro, o que resultou na decretação da prisão. Após análise da conduta posterior do acusado, sua captura em residência fixa, ausência de descumprimento de medidas e existência de laudos médicos relacionados à condição dos filhos, a custódia foi revogada.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente, risco à ordem pública, possibilidade de reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal.

Em contrarrazões, a defesa técnica suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que a intimação do
parquet
ocorreu em 04 de junho de 2025 e o recurso foi protocolado em 12 de junho de 2025, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. No mérito, a defesa requer o não provimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opina pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do pedido ministerial, em razão da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n.º 5008123-55.2024.8.08.0035, que revogou a prisão preventiva de Marcel Silva Nogueira, substituindo-a por medidas cautelares diversas, dentre elas a monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e manutenção de endereço atualizado.

Inicialmente, cumpre destacar que, em primeiro plano, a controvérsia recursal está restrita à admissibilidade do recurso ministerial, uma vez que a defesa suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de intempestividade, sob o argumento de que o Ministério Público foi intimado da decisão recorrida em 04 de junho de 2025, tendo o prazo de cinco dias previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal iniciado em 05 de junho de 2025 e findado em 11 de junho de 2025.

Com efeito, os autos demonstram que a decisão objurgada, que revogou a prisão preventiva de Marcel Silva Nogueira, foi proferida em 29/05/2025, conforme ID 69336353, e o Ministério Público foi regularmente intimado em 04/06/2025, nos termos certificados no sistema PJe.

Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, “o prazo para interposição do recurso voluntário é de cinco dias, contados da intimação da decisão”.

O artigo 798, §1º, do mesmo diploma, estabelece que “não se computa o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”.

Assim, o prazo recursal iniciou-se em 05/06/2025 e se encerrou em 11/06/2025.

Entretanto, verifica-se dos autos que o recurso ministerial foi protocolado somente em 12/06/2025, às 15h44min, conforme se extrai da assinatura eletrônica da peça recursal de ID. 70839242, subscrita pela Promotora de Justiça Kennia Gallon Kirmse Smarçaro.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, é categórico ao confirmar a extemporaneidade do recurso, salientando que não há qualquer registro nos autos de feriado, suspensão do expediente forense ou indisponibilidade do sistema eletrônico que pudesse justificar a prorrogação do prazo.

Ressalta ainda que, à luz do artigo 798 do CPP, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo salvo disposição legal em sentido contrário, o que inexiste no presente caso.

Diante desse quadro fático e jurídico, impõe-se reconhecer que o recurso interposto pelo Ministério Público é manifestamente intempestivo, estando configurada a preclusão temporal.

A inobservância do prazo recursal constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso, não havendo margem interpretativa que autorize sua superação.

Por todo o exposto, não conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por manifesta intempestividade, nos termos do artigo 586 c/c artigo 798, §3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.